Tribunal: TJBA
Processo: 8060474-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060474-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANGELA SOUZA DA FONSECA

AGRAVADO: RODOLFO NUNES FERREIRA

Advogado(s)
:
THIAGO FERREIRA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARÂMETROS DE APURAÇÃO DE HAVERES. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo decisão anterior que integrou parâmetros de liquidação estabelecidos no acórdão exequendo para apuração de haveres em sociedade de advogados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos limites objetivos da coisa julgada ao reproduzir os parâmetros de liquidação constantes do acórdão exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Embora a fundamentação da decisão tenha mencionado a expressão "no processo", a parte dispositiva limitou-se a reproduzir
ipsis litteris
os parâmetros estabelecidos no acórdão exequendo, observando fielmente os limites objetivos da coisa julgada.

4 - Somente a parte dispositiva das decisões judiciais faz coisa julgada, nos termos do art. 504 do CPC, não se estendendo tal autoridade aos motivos e fundamentos do decisum.

5 - A decisão observou o princípio da fidelidade ao título executivo (art. 509, § 4º, CPC), sem qualquer inovação ou extrapolação dos limites da coisa julgada material.

6 - Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando clara tentativa de rediscussão do mérito por via transversa.

IV. DISPOSITIVO

7 - Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 504, 509, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Rcl n. 47.939/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8060474-43.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
RODOLFO NUNES FERREIRA
e como agravado
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04